Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ADIMPLEMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente (operadora), por ter participado da cadeia de consumo, responde objetiva e solidariamente com a administradora do plano de saúde pelos danos decorrentes da defeituosa prestação do serviço (CDC, Arts. 14, 18, 25, §1o, e 34). Precedente do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão no 955713, DJE: 26.07.2016.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Súmula no 608 do STJ).
B. Ainda que a jurisprudência da Corte Superior possa acenar para a inexistência de abusividade da resilição do contrato coletivo de plano de saúde, incumbiria à recorrente, especialmente em razão do bem jurídico tutelado, além da comprovação da notificação à beneficiária com antecedência mínima de 60 dias (artigo 17, parágrafo único, da Resolução no 195/09 da ANS), também a comprovação de oferecimento da oportunidade de migrar para plano na modalidade individual ou familiar sem carência (portabilidade – Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU). Com isso, tem-se por objetivo evitar que a resilição contratual prejudique a continuidade da prestação dos serviços de saúde aos respectivos usuários, como, aliás, ocorreu com a parte recorrida. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão no 990826; 5a Turma Cível, Acórdão no 948563; 6a Turma Cível, Acórdão no 1017512; 1a Turma Recursal, Acórdão no 1016392.
C. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (cancelamento unilateral do plano sem aviso prévio e continuidade da cobrança de mensalidades), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (boleto e comprovante de pagamento da respectiva mensalidade - ID. 18696241; cancelamento unilateral do plano em 30.6.2019 – ID. 18696231).
D. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimos o cancelamento unilateral do plano de saúde, notadamente em relação a ausência de prévia notificação da consumidora (circunstância não demonstrada no processo), e a continuidade de cobrança de mensalidade após aludido cancelamento.
E. No mais, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
F. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (cancelamento indevido do plano de saúde, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, além do descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora, que tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
G. Irretocável a sentença condenatória ora revista.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.